Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com objetivo de avaliar as despesas com publicidade do Governo Federal, em especial aquelas vinculadas à divulgação da PEC da reforma da Previdência, de forma a identificar se houve a aplicação de recursos públicos no financiamento de campanhas publicitárias em sites e canais que não guardam relação com as matérias divulgadas, ou que desenvolvem atividades antiéticas ou ilegais (como a disseminação de fake news e a prática de jogos de azar) ou se destinam à promoção pessoal do Presidente da República, em clara afronta aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de autoria do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, em que noticia diversos indícios de irregularidades na veiculação de campanhas publicitárias do Governo Federal, em especial aquelas relacionadas à divulgação da PEC da Reforma da Previdência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 237, inciso III, c/c art. 235 do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar parcialmente a medida cautelar que integra a letra "b" do Despacho de peça 13, referendada pelo Plenário desta Corte de Contas mediante Acórdão 1848/2020-TCU-Plenário e modificada pelo Acórdão 2132/2020-TCU-Plenário , para tornar sem efeito a proibição endereçada ao Ministério das Comunicações, nos contratos sob sua responsabilidade, de direcionar recursos de campanhas publicitárias para mídias e plataformas cujas audiências sejam estranhas ao que se pretende comunicar; 9.3. nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, determinar ao Ministério das Comunicações que: 9.3.1. faça cessar, nos contratos sob sua responsabilidade, o direcionamento de recursos de campanhas publicitárias do Governo Federal para plataformas/canais/mídias que se relacionem a atividades ilegais, tornando definitiva a parte da cautelar concedida pelo subitem 9.1, letra "b", do Acórdão 2132/2020-TCU-Plenário que tratou da referida proibição; 9.3.2. no prazo de trinta dias, seja expedida orientação a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta para que, nos contratos por eles celebrados com agências de publicidade, sejam previstas cláusulas que incentivem a identificação e o combate a veiculação de campanhas publicitárias em mídias digitais associadas a fake news , considerando para tanto, entre outras, a possibilidade de parametrização dos atributos da campanha, caso a comunicação se dê pela utilização do Google Adsense, de sorte a, por exemplo, excluir a veiculação em mídias digitais que mencionem determinadas palavras-chave a serem selecionadas levando em conta as notícias já identificadas como falsas no "Painel de Checagem de Fake News " organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 9.4. determinar ao Ministério da Comunicações, nos termos do art. 5o da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, defina diretrizes/e ou instrumento normativo com orientações e definições de responsabilidades no acompanhamento dos contratos firmados com agências de publicidade, em especial quanto à aderência dos sites que veiculam anúncios de campanhas aos critérios definidos pela administração. 9.5. indeferir o pedido de admissão no processo na condição de amicus curiae feito pela Associação Brasileira de Agentes Digitais; 9.6. notificar da presente decisão o Representante, a Secretaria Especial de Comunicação Social, o Ministério das Comunicações, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal e a Associação Brasileira de Agentes Digitais; 9.7. encaminhar cópia da presente decisão à Controladoria-Geral da União e à Casa-Civil, como subsídio para o cumprimento da recomendação de que trata o item 9.3 do Acórdão 1329/2020-TCU-Plenário ; 9.8. determinar à Segecex a criação de grupo de trabalho (GT) com vistas a estudar a legalidade da contratação pela administração pública de programas de publicidade online do tipo Google Ads, Yahoo Bing Network, Media.net, dentre outros, para veicular publicidade institucional e de utilidade pública, bem como levantar os riscos envolvidos nesse tipo de contratação e possíveis instrumentos de controle, encaminhando o relatório, no prazo de 90 (noventa) dias, ao gabinete do Relator.